Tribunal: TJDFT
Processo: 0000250-77.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. dano (ARTIGO 163, parágrafo único, inciso III, do código penal). dosimetria. CONDUTA SOCIAL E consequências do crime. recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a valoração negativa da conduta social com fundamento no fato de o réu ter cometido novo crime enquanto cumpria medida socioeducativa de internação.
2. Correta a valoração negativa das consequências do crime pelos danos – devidamente comprovados pela confissão extrajudicial e depoimento judicial de testemunha policial – que extrapolaram o padrão comum.
3. Recurso conhecido e desprovido.